Tribunal: TJSP
Processo: 0062899-66.2004.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Execução fiscal. Imposto sobre Serviço. Exercício de 2002. Proferida sentença terminativa nos autos da execução fiscal proposta em maio/2005 pela Municipalidade de Taubaté, ante o reconhecimento, de ofício, de prescrição intercorrente, decorrendo disto a extinção do feito. Decisão não pode subsistir porque evidenciada a excessiva demora da máquina judiciária consistente em prazo superior a uma

Ementa:
Execução fiscal. Imposto sobre Serviço. Exercício de 2002. Proferida sentença terminativa nos autos da execução fiscal proposta em maio/2005 pela Municipalidade de Taubaté, ante o reconhecimento, de ofício, de prescrição intercorrente, decorrendo disto a extinção do feito. Decisão não pode subsistir porque evidenciada a excessiva demora da máquina judiciária consistente em prazo superior a uma década para o cumprimento de expediente meramente administrativo relativo à citação da parte adversa ocorrida somente no ano de 2018. Aplicação do entendimento firmado na Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça. Dá-se provimento ao recurso para afastar-se a prescrição intercorrente e determinar-se o retorno dos autos à origem para prolação de sentença de mérito.